Tribunal: TJPA
Processo: 0001327-46.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001327-46.2012.8.14.0049
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA MARTINS DA SILVA, EDSON CLEMENTE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUTÁRIA DE PACIENTE PSIQUIATRICO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE INDIQUE A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COMO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PARA DESDROGADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Como é cediço, todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado. Neste cenário, a questão da internação compulsória está legalmente prevista no art. 9º da Lei 10.261/01;

3-
A Lei n.º 10.216/2001, em seu art. 6.º, estabelece que a internação psiquiátrica (voluntária, involuntária ou compulsória) somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos;

4-
Na espécie, extraio dos autos que o paciente possui transtorno mentais leves e sofre de dependência química o que leva a comportamento agressivos contra sua família e vizinhos, além de vender as coisas de sua genitora para manter o vício. Contudo, embora tenha o requerido sido mantido em tratamento por ordem judicial durante longos períodos, os laudos existentes nos autos contraindicaram a internação involuntária como tratamento, apontando o tratamento ambulatorial para os transtornos psiquiátricos, e sugerindo o tratamento para desdrogadição, porém, não há nos autos laudo específico que fundamente o tratamento involuntário para a dependência química, sendo sugerido o tratamento para desdrogadição no CAPS.

8 -

Desta forma, necessária a reforma parcial da sentença, para afastar a internação compulsória do paciente, sendo porém mantida a obrigação do Estado do Pará em custear o tratamento adequado à recuperação do requerido no Centro de Cuidados a Dependentes Químicos- CAPS, AD III ou outra instituição de tratamento a dependentes químicos.

7-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11
de maio

de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Isabel, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou procedente o pedido da inicial.

Em síntese, a autora, Sra. Francisca Martins da Silva, propôs ação em face do Sr. Edson Clemente Martins, aduzindo que é genitora do requerido e que este possui distúrbio mental. Alegou ainda, que o filho se comporta de forma bastante agressiva deixando-a em constante estado de pânico, e que o próprio incomoda os vizinhos tirando as roupas dos varais, proferindo xingamentos, criando desavenças na vizinhança, onde estão ameaçando agredi-lo.

Informou, que o Sr. Edson Clemente Martins é dependente químico e vende praticamente tudo o que encontra na casa da sua genitora para poder comprar drogas, e que este só se acalma quando está sob o efeito destas.

Acrescentou que possui 61 (sessenta e um) anos de idade e que não tem mais condições nem forças para controlar o filho e que não pode deixa-lo em casa sozinho por temer que ele venda seus bens ou faça confusão com os vizinhos.

Requereu ao final, a concessão de tutela de urgência para internação involuntária do requerido preferencialmente no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, bem como, a nomeação de Curador Provisório para o Requerido (Id. 1388529 - Pág. 2/4).

O Ministério Público do Estado se manifestou favoravelmente ao pedido de internação compulsória (Id. 1388533 - Pág. 8).

Em decisão interlocutória, o Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Izabel, acolheu a medida de urgência demandada pela Defensoria Pública, decretando a internação involuntária do paciente em questão no Hospital Gaspar Vianna ou em estabelecimento adequado para o referido tratamento (Id. 1388533)

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna – FHCGV, informou que o paciente foi internado no dia 15 de junho 2012, após ser avaliado por médico responsável pela psiquiatria, alegou que o paciente obteve bom comportamento, e por este motivo não seria condizente a permanência do mesmo em internação psiquiátrica, sugeriu, desta forma, alta hospitalar do Sr. Edson Clemente Martins. Recomendou que o paciente fosse encaminhado ao Sistema Penitenciário de Americano para continuidade ao tratamento de desdrogadição (Id. 1388534).

A Defensoria Pública do Estado, requereu que fosse determinada a transferência do paciente para estabelecimento de tratamento para drogaditos, ou, na inexistência, para estabelecimento privado com custeio por parte do Estado (Id. 1388535 - Pág. 1/2).

O Ministério Público de primeiro grau, se manifestou pela improcedência do pedido por falta de amparo jurídico, bem como, requereu que o requerido fosse reencaminhado ao CAPS – AD ou, alternativamente, encaminhado ao Centro de Cuidados ao Dependente Químico – CCDQ (Id. 1388536).

A Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, informou que o Sr. Edson Clemente Martins foi internado no dia 15 de junho de 2012, e que a permanência do paciente no nosocômio, foi contraindicada. Aduziu sobre a dificuldade encontrada para cumprimento da decisão, em decorrência da superlotação. Alegou que o Hospital das Clinicas não seria o lugar indicado para o tratamento que o paciente necessita. Por fim, requereu que fosse designado local adequado para transferência do Sr. Edson Clemente Martins, para que o próprio desse continuidade ao tratamento de desdrogadição (Id. 1388539).

Em manifestação o Ministério Público de primeiro grau, levando em consideração não haver estabelecimentos públicos para a natureza do tratamento do paciente em questão, requereu o chamamento do Estado do Pará a lide (Id. 1388540 - Pág. 1).

O Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, informou que o paciente, Sr. Edson Clemente Martins ainda se encontra internado no referido hospital desde 15/06/2012, mesmo após avaliação psiquiátrica que contraindica a internação (Id. 1388541 - Pág. 1/3).

Em contestação o Estado do Pará, preliminarmente, alega a incompetência absoluta do juízo, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará. No mérito, da perda do objeto pelo cumprimento da ordem, do comprometimento ao Princípio da Universalidade do Acesso a Saúde, do Princípio da Reserva do Possível, da necessidade de revogação da tutela antecipada, tendo em vista, a ocorrência do periculum in mora inverso. Por fim, requereu que fosse reconhecida a incompetência do Juízo, revogação da liminar deferida e que fossem acolhidas as preliminares (Id.

1388543 - Pág. 1/18).

O Ministério Público de primeiro grau, requereu que fosse determinado o recambiamento do requerido ao tratamento de desdrogadição (Id. 1388545 - Pág. 1).

Em decisão, o Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Izabel deferiu o pedido do Ministério Público do Estado Pará, determinando a transferência do paciente para Centro de Cuidados ao Dependente Químico - CCDQ (Id. 1388545 - Pág. 4/6).

Através de Ofício, o 1º Centro Regional de Saúde, informou que o paciente em questão, foi admitido no Centro no dia 07/11/2012, atendendo ordem judicial para internação involuntária, alegou que o paciente apresentava comportamentos variáveis. Aduziu, que o Sr. Edson Clemente Martins, evadiu-se pulando o muro deste Centro retornando para o seio familiar (Id. 1388546 - Pág. 1).

O Estado do Pará apresentou pedido de reconsideração, ao final requereu a revogação da multa, uma vez que o Estado não poderia manter o paciente involuntariamente no CCDQ, bem como, a desconsideração do crime de desobediência (Id.

1388547).

O Estado do Pará apresentou informações acerca do paciente Sr. Edson Clemente Martins que havia fugido na madrugada do dia 25/02/2013, foi internado novamente no dia 07/03/2013 (Id. 1388553 - Pág. 1).

O Estado do Pará alegou a perda do objeto da ação, considerando que o objeto da presente ação foi cumprido, e que o paciente está recebendo o tratamento adequado e apresenta quadro clínico estável não sendo necessário a manutenção da internação. Dessa forma, requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito (Id. 1388555 - Pág. 1/2).

Em manifestação o Ministério Público se posiciona pela procedência do pedido na forma da exordial e aditamento (Id. 1388556 - Pág. 1).

Sobreveio sentença decretando a interdição involuntária, nos seguintes termos (Id. 1388557– Pág. 1/8):

(...)

Ante o exposto, considerando o parecer ministerial favorável, CONFIRMO a tutela antecipada de fls. 41/42 dos presentes autos e com fulcro no artigo 6º, inciso II, da Lei nº 10.216 de 06.04.2001, DECRETO A INTERDIÇÃO INVOLUNTÁRIA de EDSON CLEMENTE MARTINS, no Centro Regional de Saúde – Centro de Cuidados a Dependentes Químicos – CAPS, AD III, ou em outra instituição de tratamento a dependentes químicos, cujo tratamento deve ser custeado pelo Poder Público Estadual, na proporção dos percentuais estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, para que seja realizado tratamento adequado à recuperação do requerido do requerido sobre sua dependência química, declarando - o absolutamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do Código Civil, e de acordo com o art. 1775, § 1º, do Código Civil, nomeio-lhe curadora a demandante FRANCISCA MARTINS DA SILVA. [...] Santa Izabel/Pa, 10 de dezembro de 2013. (...)

Posteriormente, o Ministério Público requer que determine intimação do Estado do Pará para que este preste esclarecimentos necessários acerca da situação, bem como, determine o cumprimento integral da sentença (Id. 1388559 - Pág. 1).

A FPEHCGV informou que o paciente em questão se encontra internado na Clínica Psiquiátrica desde de o dia 05/05/2014 recebendo tratamento necessário para seu reestabelecimento, reiterou que o paciente está em condições de alta e que é fundamental o tratamento de desdrogadição em local adequado (Id. 1388559).

A Defensoria Pública do Estado, informou não se opor ao pedido de alta hospitalar e requereu que o Sr. Edson Clemente Martins fosse submetido a tratamento de desdrogadição (Id. 1388562 - Pág. 1)

O Ministério Público do Estado do Pará informou que o Ofício expedido pelo Juízo da 1ª Vara Civel de Santa Izabel ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatrico de Americano constava o nome de Edson Martins Conceição e não Edson Clemente Martins e que por este motivo o Hospital de Custódia respondeu que tal pessoa não consta no registro de entrada, informou ainda que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é possível verificar que o paciente do presente caso, Sr. Edson Clemente Martins, responde pela prática de homicídio na forma tentada. Diante disso, requereu que os autos fossem certificados acerca da manutenção da custódia do requerido na referida unidade penal (Id. 1388563 - Pág. 1).

Através de Ofício o Hospital Geral Psiquiátrico informou que o Sr. Edson Clemente Martins, se encontra custodiado naquela Unidade Hospitalar desde de o dia 18/05/2015 (Id. 1388564 - Pág. 1)

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou sobre a impossibilidade de internação compulsória do paciente, tendo em vista a violação da liberdade individual sobre a inexistência do direito subjetivo tutelado de imediato, e ainda, acerca da observação do princípio da reserva do possível. Ao final, pugnou pela reforma da sentença (Id. 1388565 - Pág. 1/17 - 1388566 - Pág. 1/3).

A apelada apresentou Contrarrazões ao Recurso (Id. 1388567 - Pág. 1/9).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, para reforma a sentença recorrida apenas quanto a internação do paciente, pois não constaria laudo médico informando quanto a necessidade de internação psiquiátrica, mantida nos demais termos para submeter o paciente a tratamento de desdrogadição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Estado do Pará sustentou também preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao Município acerca do tratamento indicado. Também alegou a violação ao princípio da reserva do possível e das leis orçamentárias.

Pois bem, analisando a argumentação, entendo que não lhe cabe razão, explico.

Cumpre destacar que, nos termos do inciso II, do artigo 23, da Constituição Federal, a competência para cuidar da saúde é comum entre os Entes Federados, o que caracteriza hipótese de responsabilidade solidária. Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo simples, pois a prestação reclamada nos autos pode ser exigida de cada ente isoladamente, sendo mera faculdade ajuizar a ação contra um Ente Federado ou contra todos.

Desta feita, considerando que os três entes da federação compõem o Sistema Único de Saúde, e que o art. 196, da CF/88, prevê que a saúde é dever do Estado, sem especificar qual o ente da federação sobre quem recairia este dever, a legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda é de qualquer um dos entes federativos que integram o sistema único de saúde (União, Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios), independentemente da atividade que será exercida por cada um deles.

Conclui-se, portanto, que a proteção integral à saúde - obrigação garantida pela Carta Federal - é de competência comum entre os Entes da federação, podendo o cidadão, assim, exigir de qualquer um deles o cumprimento desta prestação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SULFATO DE CONDROITINA E SULFATO DE GLICOSAMINA. PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO - DMJ - E NOTA TÉCNICA Nº 34/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DA PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO
. I - O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Art. 23, inciso II, e art. 196, ambos da Constituição da República. Jurisprudência do e. STJ e deste Órgão fracionário. II - O direito à saúde é direito social (art. 6º da CF/1988) e dever do Estado (art. 196 da CF/1988 e 241 da CE/1989) e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do parágrafo primeiro do consagrado art. 5º da Constituição da República. III - Na espécie, o parecer técnico do Departamento Médico Judiciário - DMJ -, e a nota técnica nº 34/2012 do Ministério da Saúde, atestam a ineficácia dos fármacos Sulfato de Glicosamina e Sulfato de Condroitina. Precedentes da jurisprudência. Apelações providas. Agravo retido e reexame necessário prejudicados. (TJ-RS - REEX: 70062439773 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/07/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SULFATO DE CONDROITINA E SULFATO DE GLICOSAMINA. PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO - DMJ - E NOTA TÉCNICA Nº 34/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DA PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO ROSUVASTATINA.
I - O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Art. 23, inciso II, e art. 196, ambos da Constituição da República. Jurisprudência do e. STJ e deste Órgão fracionário. II - O direito à saúde é direito social (art. 6º da CF/1988) e dever do Estado (art. 196 da CF/1988 e 241 da CE/1989) e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do parágrafo primeiro do consagrado art. 5º da Constituição da República. III - Na espécie, o parecer técnico do Departamento Médico Judiciário - DMJ -, e a nota técnica nº 34/2012 do Ministério da Saúde, atestam a ineficácia dos fármacos Sulfato de Glicosamina e Sulfato de Condroitina. IV - No tocante ao fármaco Rosuvastatina, possível a sua substituição por aqueles disponibilizados na rede pública de saúde, consoante a conclusão da perícia do Departamento Médico Judiciário. Apelação provida. Reexame necessário prejudicado. (TJ-RS - REEX: 70057261331 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/07/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2015)

Outrossim, não há afronta ao princípio da reserva do possível e óbices orçamentários, pois em se tratando de política pública em execução, há o pressuposto de que esteja contemplada nas leis orçamentárias. Assim, conclui-se que a circunstância de a unidade do serviço de saúde não dispor do medicamento, tratamento ou insumo não exonera a autoridade competente do dever legal de adotar providências, perante o Sistema de Saúde, para suprir a deficiência e propiciar o atendimento devido. Nem mesmo o alto custo pode

MÉRITO

No que tange ao mérito, propriamente dito, os documentos juntados nos autos demonstram que o Sr. Edson Clemente Martins padece de transtornos mentais leves, que são agravados pelo consumo abusivo entorpecentes, caracterizando dependência. Por essas razões a genitora requereu sua internação compulsória para tratamento psiquiátrico, com a nomeação de curadora.

Sobre o tema,
o procedimento adotado para fins de internação psiquiátrica compulsória encontra-se previsto na Lei nº 10.216/01. Ocorre que esta espécie de internação é considerada medida excepcional, pois interfere na esfera de autonomia do indivíduo, o que torna o tratamento ambulatorial a regra.

Nestes termos os artigos 6º da referida lei, dispõe;

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Portanto, para internação involuntária do paciente é indispensável a presença de laudo médico circunstanciado que indique a internação como tratamento necessário, ante a insuficiência do tratamento extra-hospitalares.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. COMARCA DE MURRIAÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS. EPISÓDIO ATUAL. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. –
Por se tratar de medida excepcional, a internação compulsória demanda comprovação cabal da insuficiência de recursos extra-hospitalares, nos termos dos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001
– No caso, o pedido de internação do adolescente foi realizado apenas com base em relatos da sua genitora, diante da ausência de qualquer elemento de prova que permita confirmar a gravidade do quadro do paciente e que ele tenha se submetido a todas as alternativas não hospitalares, a internação compulsória do paciente, neste momento processual, mostra-se temerária e deve ser indeferida. (TJ-MG-AI: 10439170120190001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO.
LAUDOS MÉDICOS SUFICIENTES. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO.
1. A Lei nº. 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado indicando os motivos da internação para que essa possa ser efetivada, nos termos que art. 6º da referida norma.

2. A internação compulsória apresenta-se como medida excepcional, autorizada apenas diante de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade de sua imposição, bem como quando insuficientes as medidas extra hospitalares.
3. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, como visto, em última análise visa preservar a vida do indivíduo, cuja capacidade está sendo objeto de ação de interdição, sendo certo que o verdadeiro risco está em deixar de prestar o necessário apoio à pessoa dependente de álcool que atenta contra sua vida e a de terceiros, devendo preponderar sua preservação. 4. Recurso conhecido e não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de Março de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AI: 00007810320188080031, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
Hipótese dos autos em que o autor objetiva a internação de sua filha, tendo em vista sua dependência química (crack)
.
Ausência de laudo circunstanciado para a internação.
Cabimento. Sentença de improcedência mantida. Precedentes Colendo do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP-APL: 00023805320148260374 SP 0002380-53.2014.8.26.0374, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/06/2017, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2017)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. SEQUESTRO EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO.

1-

A análise do presente recurso restringe-se em verificar acerca da presença dos requisitos necessários da concessão da tutela de urgência, ou seja, a existência de elementos indicadores da verossimilhança das alegações do requerente/agravado, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;

2-

Como é cediço, todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado. Neste cenário, a questão da internação compulsória está legalmente prevista no art. 9º da Lei 10.261/01;

3-

A Lei n.º 10.216/2001, em seu art. 6.º, estabelece que a internação psiquiátrica (voluntária, involuntária ou compulsória) somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos;

4-

Na espécie, extraio dos autos que o paciente possui 22 anos de idade e sofre de dependência química; que em momentos de “fissura” por drogas, coloca em risco a sua vida e a vida daqueles que o rodeiam,

ameaçando-os e destruindo objetos; que é sugerido por médico psiquiatra que o acompanha, a internação em estabelecimento próprio para dependentes químicos, o que faz militar em favor da agravada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano na demora;

5-

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. nº 1.069.810/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de sequestro de dinheiro público, caso haja nos autos a comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de disponibilizar os tratamentos médicos postulados, acarretando risco à saúde e à vida do jurisdicionado;

6-

Em caso de descumprimento da liminar deferida na ação ordinária, a astreinte deve ser limitada até o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a multa diária seja limitada até o valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 07 de dezembro de 2018. Relatora Exma. Sra.

Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (1266454, 1266454, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2019-01-09)

No presente caso, como relatado, durante o decorrer do processo foram realizados diversos
laudos e avaliações psicológicas do paciente que reiteradamente atestavam que o paciente não possuía indicação para internação involuntária para tratamento psiquiátrico, sugerindo a necessidade de continuidade do tratamento para desdrogadição (Id nº 1388534- Pág 4-7; 1388539- Pág 13-14; 1388541 – Pág. 4 ) de forma que não haveria como manter sua internação involuntária por motivos psiquiátricos, nos termos do art. 6º da Lei 10.206/2001.

Contudo, foi requerido pela apelada e ratificado pelo Ministério Público o cambiamento do tratamento para desdrogadição, ante os laudos médicos que apontam essa necessidade, sendo o paciente transferido para o Centro de Cuidados a Dependentes Químicos, localizado em Belém, em 07/12/2012, do qual evadiu-se, pois o local não possui estrutura para internação compulsória de pacientes.

Posteriormente, foi novamente internado no HCGV, em 16/02/2013, fugindo da clínica, em 25/02/2013. Depois, o paciente foi novamente internado na Clínica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas, no dia 07/03/2013, quando evoluiu no tratamento e apresentou quadro psiquiátrico estável, contraindicando a permanência em regime de internação, sugerindo a continuidade do tratamento no CAPS – Centro de Atendimento

Como se percebe, o problema maior do paciente é a dependência química que agrava seus problemas mentais.
Nesses termos, é admissível a internação involuntária do toxicômano, cumprido o disposto na Lei nº 10.216/01, eis que o modelo assistencial em saúde mental concebido pela mencionada lei é aplicável ao usuário contumaz de drogas e álcool, mediante procedimento médico, que se dá contra a vontade daquele que se pretende beneficiar.

Para isto, a decisão do psiquiatra (médico especialista em transtornos
mentais) em indicar a internação, além de justificar a insuficiência dos recursos extra hospitalares para o tratamento, deve especificar a emergência do caso e apontar os riscos que poderiam ocorrer caso a medida não seja efetivada, como por exemplo, o risco de auto agressão, de agressão à ordem pública, incapacidade de auto cuidado, etc. Em tais condições, previstas nos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, é que se admite a internação involuntária.

Logo, embora seja possível a internação involuntária do dependente químico, sob os mesmo termos utilizados para o tratamento psiquiátrico, é indispensável a apresentação de laudo médico circunstanciado indicando a internação involuntária como tratamento, o que não há nos autos.

Ressalte que após a sentença, há nos autos manifestação da Defensoria Pública representando a autora/apelada, no sentido de que o paciente receba alta hospitalar, mantendo-se o tratamento de desdrogadição no CAPS –ADIII, conforme determinado na sentença. (Id nº 1388562- Pág-1)

Há ainda, informações nos autos, de que o Sr. Edson Clemente Martins, encontra-se custodiado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Américano (HCTP), por determinação do D. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, em razão de estar respondendo a processo criminal sob o nº 0001749-16.2015.8.14.0049, conforme (Id. 1388563).

Desta feita, diante das circunstâncias fáticas aqui narradas merece parcial provimento o apelo do Estado do Pará, para reformar a sentença de primeiro grau quanto a determinação de internação compulsória do Sr. Edson Martins Clemente, uma vez que não há nos autos laudo médico que indique a internação involuntária do paciente, nos termos do que determina a Lei nº 10.216/2001. Mantem-se, contudo, a condenação do Estado do Pará quanto a obrigação do Estado do Pará em custear o tratamento adequado à recuperação do requerido no Centro de Cuidados a Dependentes Químicos- CAPS, AD III ou outra instituição de tratamento a dependentes químicos.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a determinação de internação compulsória do Sr. Edson Clemente Martins, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 11

de
maio
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 20/05/2020